Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/embargante visa à reforma da sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a cobrança da comissão de permanência.
2. Fatos relevantes. (i) a ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.; (ii) a parte ré apresentou embargos sob os fundamentos de abusividade contratual, ausência de previsão da capitalização de juros e descaracterização da mora; (iii) o e. Juízo a quo reconheceu a possibilidade de capitalização de juros, por previsão expressa na cédula, mas afastou a cobrança de comissão de permanência pela metodologia do FACP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, e (ii) se é legítima a capitalização de juros prevista na cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único).
5. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na situação processual (pas de nullité sans grief). Preliminar rejeitada.
6. A jurisprudência do STJ admite a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Precedentes). E a Lei n.o 10.931/04 autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados na cédula de crédito bancário, inclusive quanto à periodicidade (art. 28, § 1o, I).
7. No caso concreto, o instrumento contratual sub judice prevê de forma clara a incidência de juros “calculados pelo método exponencial com base na taxa equivalente diária”, o que caracteriza a pactuação válida da capitalização de juros.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 932, inc. III; Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2464546 SP 2023/0347416-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2024; TJDFT, 0703206-06.2019.8.07.0014, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 04/02/2022; TJDFT, 0717139-85.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 04/11/2021.